Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. REGISTRO DE HIPOTECA. CANCELAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (Art. 789 do CPC).
2. No caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de registro de hipotecas diversas em bens de titularidade do devedor, em valor teoricamente superior ao total da dívida. Todavia, no que diz respeito ao suposto abuso de direito, diante do registro de hipoteca em bens imóveis cujo valor excede à dívida, não é possível, com base nas provas unilateralmente produzidas, concluir pelo excesso de execução. Os valores dos bens foram apresentados pelo devedor, tendo o credor informado, na petição na origem e em contrarrazões recursais, que as hipotecas devem ser mantidas em razão da meação assegurada à cônjuge do devedor.
3. Quanto à incidência de juros, de fato, o acordo entabulado entre as partes previu que a dívida então considerada deveria ser atualizada exclusivamente pela correção monetária. Todavia, o agravante descumpriu o acordo entre as partes, na medida em que não efetuou o pagamento nos moldes tratados. Assim, configura verdadeiro venire contra factum proprium a conduta da parte que descumpre o acordo de pagamento, mas quer se valer das cláusulas nele contidas para reduzir o valor da dívida, conforme acordado.
4. Recurso conhecido e não provido.